Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito processual civil. embargos de declaração. omissão não configurada. rediscussão do mérito. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69603780).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na desconsideração das telas sistêmicas constantes dos autos como comprovação do cumprimento da obrigação, na ausência de análise da tese de enriquecimento sem causa, assim como do argumento de que a conversão da obrigação em perdas e danos superou o valor da obrigação imposta.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos artigos 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Nesse aspecto, a omissão ocorre quando não há pronunciamento de ofício ou a requerimento das partes. Contudo, no caso verifica-se que não há vício a sanar. Isso porque o item número 6 do acórdão recorrido expressamente consignou que "percebe-se que não houve comprovação do cumprimento da obrigação, mesmo porque não é possível aferir a disponibilidade dos 4 vouchers mediante o mero print de e-mail enviado ao autor, ainda que nele conste um link para acesso e validação dos vouchers. Ressalta-se que não há impedimento para que o agravante promovesse a juntada individual dos vouchers, devendo arcar com sua inércia. Assim, foi correta a conversão da obrigação em perdas e danos”. Ainda, o item 7 estabeleceu que: “Em reforço, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Ainda, preconiza o parágrafo 5o que, na hipótese de alegação de excesso de execução, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. Nesse contexto, trata-se a irresignação do embargante de mero inconformismo ora manifestado por via recursal inadequada.
6. Assim, não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.